Tribunal: TJMT
Processo: 1011839-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011839-90.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - CNPJ: 07.957.246/0001-03 (EMBARGADO), NARDES & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 13.306.976/0001-39 (EMBARGANTE), MARCIO LUIZ APPOLARI - CPF: 245.439.298-45 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), AGRO COMERCIAL BELLA VISTA LTDA - CNPJ: 55.696.686/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DOMINGOS APPOLARI NETTO registrado(a) civilmente como DOMINGOS APPOLARI NETTO - CPF: 136.338.648-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI APARECIDA ROSA - CPF: 340.397.858-35 (TERCEIRO INTERESSADO), VALENTIM APPOLARI - CPF: 049.819.118-40 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO COMERCIAL BELLA VISTA LTDA - CNPJ: 55.696.686/0001-99 (EMBARGANTE), VALENTIM APPOLARI - CPF: 049.819.118-40 (EMBARGANTE), RODRIGO PEDROSO ZARRO - CPF: 212.565.758-95 (ADVOGADO), NARDES & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 13.306.976/0001-39 (EMBARGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), AGRO COMERCIAL BELLA VISTA LTDA - CNPJ: 55.696.686/0001-99 (EMBARGADO), RODRIGO PEDROSO ZARRO - CPF: 212.565.758-95 (ADVOGADO), VALENTIM APPOLARI - CPF: 049.819.118-40 (EMBARGADO), ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - CNPJ: 07.957.246/0001-03 (EMBARGANTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), NARDES & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 13.306.976/0001-39 (EMBARGANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011839-90.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: NARDES & CIA LTDA - EPP

EMBARGADO: ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, AGRO COMERCIAL BELLA VISTA LTDA, VALENTIM APPOLARI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO – JULGAMENTO DE OUTRO AGRAVO RELATIVO A PROCESSO CONEXO (MANUTENÇÃO DE POSSE) – DISCUSSÃO QUANTO AOS MESMOS BENS QUE GUARNECEM O IMÓVEL LOCADO – REPERCURSSÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO NESTE FEITO – TUTELA DE URGÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE POSSE – ORDEM NÃO ALTERADA – ACÓRDÃO REFORMADO –
RECURSO PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES
.

Julgada em posterior Agravo de Instrumento, referente a processo conexo, questão que trata dos bens objeto de Cumprimento de Sentença em Ação de Despejo, a discussão nele firmada repercute no presente RAI, cujo aresto deve ser reformado para negar-lhe provimento, e permanece inalterada a tutela de urgência em que foi determinada a expedição de mandado de manutenção de posse dos móveis sub judicie.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011839-90.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: NARDES & CIA LTDA - EPP

EMBARGADO: ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, AGRO COMERCIAL BELLA VISTA LTDA, VALENTIM APPOLARI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu provimento à Apelação da embargada Araras Pantanal Hortifrutigranjeiros Ltda. para manter a determinação de liberação dos móveis para ela e demais réus da Ação de Despejo.

A embargante aduz que essa ordem contempla bens de ambas as partes e que por isso os Embargos de Declaração que apresentou na primeira instância foram providos para que o mandado de entrega dos produtos fosse recolhido, devendo permanecer no imóvel até ulterior decisão, providência que levou à interposição do presente Agravo de Instrumento.

Alega que, desse modo, ajuizou Ação de Manutenção de Posse em que trouxe nova causa de pedir e visou que a pretendida remoção dos equipamentos fosse revogada, o que foi deferido na origem.

Sustenta que a controvérsia que expôs está relacionada à titularidade dos bens objeto do Contrato de Compra e Venda com Reserva de Domínio, pelo qual, mediante cessão da empresa Eletrofrio, adquiriu os direitos correspondentes.

Aponta contradição no julgado, pois nele constou que
“na Ação de Despejo a questão dos bens não foi objeto do pedido inicial e, assim, eventual discussão a esse respeito incidiria em julgamento ultra petita”,
porém não foi mantida a decisão proferida na Possessória, sendo este o único meio de proteger o estado fático dos bens, sobretudo diante da turbação consubstanciada na determinação judicial para sua liberação.

Ressalta que
“Se a questão sobre os bens móveis não foi objeto de amplo debate na ação de despejo, com observância do devido processo legal, através da produção de provas e respeito ao contraditório, não tendo portanto integrado o mérito da ação, naturalmente a questão não está sujeita à coisa julgada”
.

E mais, que
“O simples requerimento feito pela Agravante no decorrer da ação de despejo, de liberação dos bens móveis que ficaram no imóvel não está acobertado pela coisa julgada, pois não corresponde a uma questão decidida, que diga respeito ao mérito da causa”
.

Além disso, que
“se as partes não debateram nem na petição inicial e nem na contestação da ação de despejo sobre os bens móveis que permaneceram no imóvel, essa questão pode ser trazida para discussão em nova ação, já que não integrou o mérito da ação de despejo, logo, sobre ela não incide a coisa julgada”.

Busca a reforma do aresto uma vez que os bens lhe pertencem e a empresa (Araras) não quitou sua dívida nem indicou patrimônio para penhora, tendo, pelo contrário, requerido a avaliação dos mencionados produtos para eventual compensação com o valor executado.

Afirma, ainda, que a retirada dos equipamentos pode atingir até o próprio imóvel, pois haverá a necessidade de obras para a conclusão desse procedimento.

Destaca que a manutenção do
statu quo
não causará prejuízo à agravada (Araras), visto que está sem os bens desde 2016 e encerrou suas atividades na Junta Comercial em 13-5-2021.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

Efeito suspensivo deferido (Id n. 99429464).

A embargada Araras Pantanal Hortifrutigranjeiros Ltda. se manifestou pelo não provimento (Id n. 109253493).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011839-90.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: NARDES & CIA LTDA - EPP

EMBARGADO: ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, AGRO COMERCIAL BELLA VISTA LTDA, VALENTIM APPOLARI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Trata-se de feito conexo ao Agravo de Instrumento n. 1014371-37.2021.8.11.0000, julgado agora há pouco e interposto da decisão que, na Ação de Manutenção de Posse, deferiu a tutela de urgência para “
determinar a expedição de mandado de manutenção de posse sobre os bens descritos no processo de n. 0005041-92.2016.8.11.0037, ‘fl. 232’ em favor da requerente”
(Nardes), no qual se discutem os mesmos bens ora em destaque.

Diante disso, para dirimir a presente controvérsia, já que as matérias estão intrinsecamente relacionadas, faz-se referência ao acórdão nele prolatado, em que ficou consignado o seguinte:

“O pleito decorre de uma Ação de Despejo em que se autorizou a retirada dos bens móveis que permaneceram no imóvel (descritos à fl. 232) pela agravante (Id n. 97480464 – págs. 68 e 86), está em fase de Cumprimento de Sentença (Id n. 97480464 – págs. 81/84), e é objeto do Agravo de Instrumento n. 1011839-90.2021.8.11.0000, a ser julgado na sequência.

A argumentação principal defendida no presente RAI é a de que existe Contrato com Reserva de Domínio em relação aos referidos bens, celebrado entre a agravante e a empresa Eletrofrio em 25-6-2015, pelo valor de R$400.000,00, a serem pagos em oito parcelas, das quais foram quitadas apenas duas, tendo havido Aditamento para renegociar o saldo devedor em treze parcelas de R$20.000,00, bem como Cessão de Direitos em relação a essa avença, e que não houve a devida constituição da mora, nos termos do artigo 525 do Código Civil.

Não se pode desconsiderar que no mencionado Instrumento Particular de Compra e Venda de Equipamentos com Instituição de Reserva de Domínio assim ficou convencionado:

“DA PROPRIEDADE:
Enquanto não estiver pago integralmente o preço, obriga-se a compradora a manter em seu poder no endereço onde encontra-se instalado
(antiga sede do Supermercado Modelo), os equipamentos vendidos com Reserva de Domínio, em perfeito estado de conservação e funcionamento, sujeitando-se às responsabilidades civis e criminais de fiel depositário dos mesmos. Obriga-se ainda a compradora a permitir ao representante da Eletrofrio, inspeção dos produtos vendidos, quando esta julgar conveniente,
não podendo fazer qualquer alteração nos produtos objeto do presente contrato, mudar-lhes o uso, alugá-los, empenhá-los, onerá-los,
removê-los
ou aliená-los por qualquer forma, enquanto não liquidado integralmente o débito
.” (sic Id n. 97480464 – pág. 24). (Sem destaque no original).

Consta também Instrumento Particular de Cessão de Direitos, firmado em 24-11-2016, em que a Eletrofrio cede à agravada todos os direitos dos pactos firmados com a agravante (Id n. 97480464 – págs. 32/34).

Assim, a existência do mencionado Instrumento Particular de Compra e Venda de Equipamentos com Instituição de Reserva de Domínio, bem como da Cessão de Direitos a ele relativa, são pontos cruciais que deverão ser dirimidos pelo juízo a quo e trazem dúvida razoável sobre a situação fático-jurídica dos bens.

Essa controvérsia, por sua relevância, é motivo suficiente para a manutenção do estado das coisas como estão, ou seja, os bens devem ficar no imóvel até decisão definitiva ou ulterior deliberação do juízo da causa a esse respeito, quando então todas as questões envolvidas poderão ser definidas com maior grau de certeza possível, inviável ainda nessa fase.

Pelo que consta no decisum de Id n. 102472979 – pág. 3, houve o encerramento das atividades da agravante, além de haver diversas Execuções contra ela e os demais réus da Ação de Despejo, o que, aliado ao tempo em que já está sem os bens (desde 2016), leva à conclusão também de que não está em contexto de premente necessidade da utilização dos equipamentos que ela mesma deixou no imóvel que locava, sem nada resguardar quanto ao seu eventual direito, por ocasião do cumprimento do despejo voluntário.

Além disso, a própria agravante, na petição de Id n. 97480464 – págs. 41/44, protocolada na Ação de Despejo em 17-10-2019, sinalizou o interesse em que os bens fossem avaliados para eventual abatimento no valor por ela devido.

É importante destacar, por fim, que na decisão agravada ficou assentada a proibição da agravada de realizar a venda de quaisquer equipamentos até a prolação da sentença (Id n. 97480464 – pág. 124).

Por todas essas razões, não se identifica a existência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que ampare o provimento deste RAI, sobretudo porque, repita-se, a agravante já não está na posse dos produtos desde 2016 e não há a notícia de que a locadora ou o atual locatário estejam deles se desfazendo, até porque, como visto, qualquer ato nesse sentido foi vedado pelo juízo a quo.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.”

Ante o conhecimento de novos elementos probatórios e jurídicos, não pode, por ora, prevalecer o
decisum
que mandou liberar os móveis.

Fica ao critério do juízo da causa, após exame mais detalhado da situação fática, resolver a lide em outro sentido, seja por tutela de urgência, seja por decisão de mérito.

Posto isso,
dou provimento
aos Embargos de Declaração e atribuo-lhes efeitos infringentes. Determino que integre o aresto a presente fundamentação pelo
não provimento
do Agravo de Instrumento n. 1011839-90.2021.8.11.0000.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021